Tribunal: TJPA
Processo: 0837175-71.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0837175-71.2018.8.14.0301

APELANTE: JOAO ALBERTO REIS LUZ

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO N.º 0837175-71.2018.8.14.0301

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA (4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: JOÃO ALBERTO REIS LUZ
ADVOGADA: THAIS CRISTINA ALVES PAMPLONA – OAB/PA 22.240

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
ADVOGADO: MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES – OAB/RN 5553

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito processual civil. Agravo interno em apelação cível. Ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. Violação ao princípio da dialeticidade. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto por João Alberto Reis Luz contra decisão monocrática que não conheceu da Apelação Cível, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença que julgou improcedente o pedido de revisão contratual de dívida bancária. O agravante sustenta que as razões recursais apresentadas seriam suficientes e requer a reconsideração da decisão ou sua análise pelo colegiado.

II.
Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se a decisão monocrática que não conheceu da Apelação Cível, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, deve ser mantida ou reformada.

III.
Razões de decidir

3.

O agravante não apresenta, no Agravo Interno, impugnação específica aos fundamentos da decisão que não conheceu da apelação, limitando-se a reiterar os argumentos já expostos no recurso anterior.

4.

A sentença recorrida baseou-se na ausência de excesso na margem consignável de 30% à época da contratação e na inexistência de fato imprevisível, como a redução de renda, que justificasse a revisão contratual.

5.

A ausência de enfrentamento específico desses fundamentos caracteriza violação ao princípio da dialeticidade, nos termos do art. 932, III, do CPC, impedindo o conhecimento do recurso anterior.

6.

A decisão monocrática está devidamente fundamentada e alinhada com a jurisprudência consolidada do STJ e do próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará quanto à exigência de impugnação específica para viabilizar o conhecimento do recurso.

IV.
Dispositivo e tese

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença impede o conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade, nos termos do art. 932, III, do CPC. 2. A simples repetição dos argumentos já apresentados na apelação não supre o requisito da dialeticidade em Agravo Interno.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 932, III; 1.010, II e III; 1.021; 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: Súmulas nº 211 do STJ e nº 282 do STF.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO N.º 0837175-71.2018.8.14.0301

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA (4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: JOÃO ALBERTO REIS LUZ
ADVOGADA: THAIS CRISTINA ALVES PAMPLONA – OAB/PA 22.240

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
ADVOGADO: MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES – OAB/RN 5553

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo Interno interposto por JOÃO ALBERTO REIS LUZ contra decisão monocrática que não conheceu da Apelação Cível por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, nos termos dos artigos 932, III, e 1.010, II e III, do CPC.

Na petição de Agravo Interno (Id. 25510392), o agravante sustenta, em síntese, que a apelação apresentou razões recursais suficientes e que houve error in judicando na sentença originária, requerendo a reconsideração da decisão ou sua submissão ao colegiado.

Foram apresentadas contrarrazões (Id. 25625230) pelo Banco do Brasil S/A, defendendo o acerto da decisão monocrática e pleiteando o desprovimento do recurso.

É o relatório. Sem revisão da redação final.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO AGRAVO INTERNO

Verifico que estão presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, tanto os intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal, inexistência de fato impeditivo) quanto os extrínsecos (tempestividade, regularidade formal e gratuidade da justiça, conforme consta nos autos).

Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática, o que autoriza o seu conhecimento nos termos do art. 1.021 do CPC.

Passo à análise do mérito.

FUNDAMENTAÇÃO

A decisão agravada deixou de conhecer a apelação interposta sob o fundamento de que o apelante não impugnou de forma específica os fundamentos da sentença de improcedência, incidindo, portanto, na hipótese prevista no art. 932, III, do CPC.

O Agravante, em seu Agravo Interno, limita-se a reafirmar os argumentos já trazidos na apelação, sem enfrentar de maneira direta e específica os fundamentos da decisão que não conheceu do recurso anterior. Em especial, não refuta a ausência de impugnação à motivação da sentença de que a parcela contratada não excedia os 30% dos rendimentos à época da contratação e de que a redução de renda não se caracteriza como fato imprevisível a justificar a modificação contratual.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é firme no sentido de que, para viabilizar o conhecimento de recurso, é imprescindível a impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, sob pena de violação ao princípio da dialeticidade.

Nesse sentido, a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com o entendimento jurisprudencial dominante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
VOTO pelo CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO do presente Agravo Interno
, mantendo-se integralmente a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos, ora ratificados.

Atentem as partes para o detalhe de que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes dará ensejo à imposição da multa prevista pelo artigo 1.026, § 2º, do CPC.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração para este fim (Súmulas nº 211 do Superior Tribunal de Justiça e nº 282 do Supremo Tribunal Federal).

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Relatora

Belém, 15/07/2025